Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-54.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Preliminar. Justiça gratuita. Impugnação ao benefício. Falta de provas. Rejeição. Preliminar de inépcia da inicial. Inicial logicamente concatenada. Corrés que apresentaram suas alegações. Rejeição. Inovação recursal não verificada. Discussão sobre assuntos diretamente relacionados ao feito. Rejeitadas as preliminares.
Acidente de trânsito. Colisão frontal em rodovia. Cônjuge e genitor dos

Ementa:
Preliminar. Justiça gratuita. Impugnação ao benefício. Falta de provas. Rejeição. Preliminar de inépcia da inicial. Inicial logicamente concatenada. Corrés que apresentaram suas alegações. Rejeição. Inovação recursal não verificada. Discussão sobre assuntos diretamente relacionados ao feito. Rejeitadas as preliminares.
Acidente de trânsito. Colisão frontal em rodovia. Cônjuge e genitor dos autores que foi vítima fatal. Filho que sofreu lesões gravíssimas e teve sequelas do acidente. Ação de indenização por danos materiais, morais e pensionamento. Procedência parcial. Locadora de veículo que é responsável solidariamente. Incidência do art. 17 CDC. Súmula 492 STF. Culpa do preposto da corré verificada. Corré que reconheceu a culpa. Laudo pericial e boletim de ocorrência que são claros ao verificar a dinâmica do acidente. Inviável fixar pensão aos autores. Autora e vítima que exerciam atividade empresarial. Ausência de qualquer documento que demonstre queda no faturamento das empresas após o acidente. Danos materiais com funeral e remoção do veículo da rodovia devidamente comprovados. Dano moral em favor dos autores que deve ser minorado para R$50.000,00 para cada um em razão do falecimento do genitor e cônjuge. Manutenção dos danos morais no valor de R$30.000,00 em favor filho que foi hospitalizado e sofreu sequelas do acidente. Ausência de locomoção por cinco meses, com possibilidade de desenvolver artrose precoce. Quantia que cumpre a dupla função e está condizente com o entendimento da Câmara. Termo inicial dos juros. Dano extracontratual. Incidência da data do acidente (súm. 54 do STJ). Sentença parcialmente reformada. Recursos das corrés e dos autores parcialmente providos.